Tribunal: TJBA
Processo: 0540404-28.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540404-28.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON AIRES DE JESUS e outros (280)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA COELHO, HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO, JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER

APELADO: FEDERACAO DOS PESCADORES E AQUICULTORES DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA.
ARGUIÇÃO DE
RETENÇÃO INDEVIDA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PARA O PATROCÍNIO DE OUTRA DEMANDA ANTERIORMENTE PROTOCOLADA.
FATOS SUPERVENIENTES
NOTICIADOS.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO E NÃO IMPUGNADOS
PELOS RECORRENTES AO TEMPO OPORTUNO,
A DESPEITO DA INTIMAÇÃO
. AUTORES QUE REGISTRARAM NA ANTERIOR AÇÃO O CONHECIMENTO E A ANUÊNCIA ÀS VERBAS HONORÁRIAS
CONTRATUAIS
AQUI DISCUTIDAS.
DOCUMENTOS ASSINADOS INDIVIDUALMENTE PELOS POSTULANTES.
TERMO DE QUITAÇÃO
AMPLA, GERAL E IRRESTRITA
AO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
RECORRIDO.
PERDA DE OBJETO CONFIRMA
DA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.